Tribunal: STF
Processo: Rcl 70237
Classe: Rcl
Órgão julgador: GILMAR MENDES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2024-08-15
Data de publicação: 2024-08-15

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO: Trata-se de reclamação com pedido de medida liminar, ajuizada por Petróleo Brasileiro S.A. - Petrobras contra ato do Tribunal Superior do Trabalho, nos autos do Processo 0101554-23.2016.5.01.0047, por suposta violação ao enunciado da Súmula Vinculante 10 do STF. 



    Na petição inicial, a parte reclamante narra o seguinte contexto fático:



    “A questão controvertida tem origem na Reclamação Trabalhista nº 101554- 23.2016.5.01.0047, movida por CLAUDIO GAMA LOBO, por meio da qual se pretende o pagamento de parcelas remuneratórias do período em que não houve prestação de serviços e que não estava abrangido pela anistia deferida com fundamento da Lei nº 8.878/94. 



    O acórdão proferido pelo Tribunal Regional do Trabalho da 1ª Região manteve sentença que julgou parcialmente procedentes os pedidos autorais com base no artigo 6º, da Lei 8.878/94, que proíbe qualquer efeito financeiro aos anistiados anterior à data de readmissão do empregado (...)



    Interposto Recurso de Revista pela Petrobras, foi denegado pelo primeiro juízo de admissibilidade, o que levou à interposição do Agravo de Instrumento em Recurso de Revista analisado pela 6ª Turma do Tribunal Superior do Trabalho. 



    O órgão fracionário do TST, no entanto, sem sequer analisar o mérito do recurso da Petrobras, manteve o acórdão regional para reconhecer os efeitos financeiros do tempo em que o empregado esteve afastado para fins de pagamento de algumas verbas trabalhistas (...)



    O Reclamante, ex-empregados da INTERBRAS, fora admitido no quadro de empregados da Petrobras em 2009, após o reconhecimento da anistia garantida pela Lei nº 8.878/94. Assim, como visto, a controvérsia diz respeito ao deferimento de parcelas remuneratórias que não estavam abrangidas pela anistia deferida com fundamento da Lei nº 8.878/94. 



    Com efeito, conforme consignado acima, ao apreciar o caso, o Tribunal Superior do Trabalho, por meio de sua Sexta Turma e Vice- Presidência, mantiveram o acordão regional, que determinou o pagamento de parcelas remuneratórias do período em que não houve prestação de serviços pelo reclamante e que não estava abrangido pela anistia deferida com fundamento da Lei nº 8.878/94. 



    Ocorre que o art. 6º da Lei nº 8.878/94 reconheceu aos anistiados o direito à readmissão, isto é, o empregado é admitido de novo. Não se trata de reintegração levada a efeito em razão da nulidade da dispensa, onde se estabelece o antigo vínculo. 



    Importante se fazer essa diferenciação porque a reintegração, ocorrida por força da nulidade da dispensa, gera efeitos ex tunc, retroagindo até a data em que o ato foi declarado nulo; já na readmissão, os efeitos são ex nunc, isto é, não retroagem. 



    Portanto, o empregado anistiado e readmitido não tem direito ao cômputo do período de afastamento, muito menos do recebimento de salários atrasados, o que a lei garante é o efeito financeiro posterior à readmissão (...)



    Assim, ao deferir parcelas salariais que são vedadas pelo art. 6º da Lei nº 8.878/94, violou a Súmula Vinculante nº 10 do Supremo Tribunal Federal, na medida em que negou vigência ao artigo mencionado sem a declaração de sua inconstitucionalidade.” (eDOC 1, pp. 2-8)



    Nesses termos, sustenta que o Tribunal reclamado, “ao decidir pelo afastamento do artigo 6º da lei nº 8.878/94, que traz em seu bojo a proibição de geração de efeitos financeiros da anistia antes do efetivo retorno à atividade laboral, vedando a remuneração de qualquer espécie em caráter retroativo, a e. Terceira Turma do TST declarou, implícita e incidentalmente, a inconstitucionalidade do aludido dispositivo legal, sem, contudo, observar a necessária reserva de plenário, nos termos do art. 97 da Carta Magna”. (eDOC 1, p. 10)



    Requer, assim, a concessão de medida liminar para suspender os efeitos da decisão reclamada e, ao final, procedência do pedido, para que seja cassado o ato reclamado.



    É o relatório.Decido.



    Inicialmente, deixo de enviar o feito à Procuradoria-Geral da República por entender que o processo já está em condições de julgamento (art. 52, parágrafo único, do RISTF).



    A reclamação, tal como prevista no art. 102, I, “l”, da Constituição e regulada nos artigos 988 a 993 do Código de Processo Civil e 156 a 162 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal, tem cabimento para preservar a competência do tribunal ou garantir a autoridade das suas decisões, bem como contra ato administrativo ou decisão judicial que contrarie súmula vinculante (§ 3º, art. 103-A, do texto constitucional). 



    Pois bem.



    A parte reclamante alega ofensa à Súmula Vinculante 10, cuja redação é a seguinte:



    “Viola a cláusula de reserva de plenário (CF, artigo 97) a decisão de órgão fracionário de Tribunal que embora não declare expressamente a inconstitucionalidade de lei ou ato normativo do poder público, afasta sua incidência, no todo ou em parte.”



    No caso em análise, o Juízo de primeiro grau consignou, com base no princípio da isonomia, a possibilidade de concessão de progressões gerais, concedidas em caráter geral, a funcionário que retornou à atividade em razão da Lei 8.874/1994. 



    Confira-se trecho do referido julgado: 



    “PROGRESSÕES FUNCIONAIS 



    O autor aduz que ‘foi admitido pela Interbrás em 15/04/1976 e demitido em 24/05/1990. Com base na Lei 8.878/94, todos os empregados da Interbrás foram anistiados, sendo determinado o retorno ao serviço, no mesmo cargo anteriormente ocupado. Ao ser readmitido a reclamada não observou, para efeitos de seu enquadramento, as progressões funcionais a que teria direito, se tivesse permanecido trabalhando normalmente’; que ‘A reclamada nos anos de 2004, 2005 e 2006, por meio de negociação coletiva realizada com o FUP - Federação Única dos Petroleiros concedeu, a cada ano, uma elevação funcional em um nível para todos os empregados"; que “ascensão funcional ocorrida correspondia por ano, aproximadamente, a um reajuste salarial de 6%”. Requer o seu reenquadramento a partir de 14/10/2009, observando os três níveis estabelecidos nos instrumentos coletivos e o pagamento de diferenças salariais de 2004 até o efetivo reenquadramento e seus reflexos sobre todas as parcelas de natureza salarial regularmente pagas ao reclamante, parcelas vencidas e vincendas. 



    Dispõem os arts. 2º e 6º da Lei 8.878/1994: 



    Art. 2º O retorno ao serviço dar-se-á, exclusivamente, no cargo ou emprego anteriormente ocupado ou, quando for o caso, naquele resultante da respectiva transformação e restringe-se aos que formulem requerimento fundamentado e acompanhado da documentação pertinente no prazo improrrogável de sessenta dias, contado da instalação da comissão a que se refere o art. 5º, assegurando-se prioridade de análise aos que já tenham encaminhado documentação à Comissão Especial constituída pelo Decreto de 23 de junho de 1993. (Vide decreto nº 3.363, de 2000). 



    Art. 6º À anistia a que se refere esta Lei só gerará efeitos financeiros a partir do efetivo retorno à atividade, vedada a remuneração de qualquer espécie em caráter retroativo. 



    Tem-se, portanto, que a Lei da Anistia assegurou aos trabalhadores anistiados o retorno ao serviço exclusivamente no cargo ou emprego anteriormente ocupado, ou quando for o caso, naquele resultante da respectiva transformação. De outro lado, assentou que a anistia só gerará efeitos financeiros a partir do efetivo retorno à atividade, vedada a remuneração de qualquer espécie em caráter retroativo. 



    Nesse mesmo sentido é a OJ Transitória n. 56 da SDI-I/TST: 



    56. ANISTIA. LEI Nº 8.878/94. EFEITOS FINANCEIROS DEVIDOS A PARTIR DO EFETIVO RETORNO À ATIVIDADE (conversão da Orientação Jurisprudencial nº 221 da SBDI-1) - Res. 129/2005, DJ 20, 22 e 25.04.2005 



    Os efeitos financeiros da anistia concedida pela Lei nº 8.878/94 somente serão devidos a partir do efetivo retorno à atividade, vedada a remuneração em caráter retroativo. (ex-OJ nº 221 da SDI-I - inserida em 20.06.01). 



    Assim, tem-se que toda e qualquer progressão funcional da parte autora deveria iniciar-se somente a partir de sua readmissão. 



    No entanto, no julgamento do processo nº E-ED-RR-47400 11.2009.5.04.0017, a SDI-I do TST passou a entender que o deferimento de promoções concedidas em caráter geral, linear e impessoal a todos os trabalhadores equivalem a reajustes salariais e, por essa razão, não esbarra nos limites na OJ Transitória citada, por se tratar de verbas que não implicam pagamento com efeito retroativo, mas mera recomposição salarial do período. 



    (...)



    Tem-se que o TST evoluiu o entendimento no sentido da recomposição da remuneração, com o cômputo das promoções gerais e impessoais, para conferir o direito ao empregado anistiado. No entanto, a jurisprudência se manteve no tocante à inexistência do direito às vantagens pessoais relativas ao tempo de serviço, tais como os anuênios, quinquênios e licenças-prêmios, porque, essas sim, implicam efeitos financeiros retroativos atrelados ao caráter pessoal da parcela. 



    Pelo exposto, julgo procedente o pedido para deferir ao autor, a partir do retorno ao serviço e observado o prazo de prescrição, e sem efeito retroativo, as progressões funcionais que foram concedidas a seus pares durante o período de seu afastamento, consideradas, para tanto, apenas aquelas parcelas concedidas em caráter geral, e expressamente excluído o adicional de tempo de serviço. No entanto, o autor receberá as diferenças apenas após a sua readmissão (observado o prazo de prescrição) e não referente ao período que esteve afastado. Isso significa que não haverá pagamento retroativo ao período de afastamento. 



    Da condenação são devidos reflexos em FGTS, férias mais 1/3 e 13º salário. 



    Indevidos reflexos sobre RSR, uma vez que o pagamento do principal já abrange os dias de repouso. 



    São devidas parcelas vencidas e vincendas pois o contrato de trabalho encontra-se em vigor. ” (eDOC 24, pp. 14-21; grifo nosso)



    Em seguida, a condenação foi mantida pelo Tribunal Regional do Trabalho da 1º Região, que não conheceu do Recurso Ordinário interposto pela ora reclamante, diante da falta de dialética recursal, porquanto ausente a congruência entre as razões recursais e os fundamentos adotados na sentença de origem (eDOC 25, pp. 56-93).



    Por sua vez, o Tribunal Superior do Trabalho, ao apreciar o agravo de instrumento em recurso de revista, interposto pela parte reclamante, negou-lhe seguimento por entender que não foram preenchidos os pressupostos de admissibilidade (eDOC 26, pp. 117-121). Interposto recurso extraordinário, foi-lhe igualmente negado seguimento (eDOC 31).



    Dessa forma, percebe-se que o ato reclamado, ao manter o reconhecimento do direito aos reajustes gerais e às progressões lineares concedidos a todos os trabalhadores da mesma categoria, sem amparo legal, descumpriu o teor da Súmula Vinculante 10/STF, conferindo interpretação que resulta no esvaziamento da eficácia do art. 6º da Lei 8.878/1994, sem declaração formal de sua inconstitucionalidade.



    Eis o teor desse dispositivo:



    “Art. 6° A anistia a que se refere esta Lei só gerará efeitos financeiros a partir do efetivo retorno à atividade, vedada a remuneração de qualquer espécie em caráter retroativo.”



    Assim, vislumbra-se ter havido violação ao artigo 97 da Constituição Federal, cuja proteção é reforçada pela Súmula Vinculante 10/STF, anteriormente transcrita.



    Nesse sentido, confira-se o seguinte julgado:



    “PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NA RECLAMAÇÃO. NULIDADE POR AUSÊNCIA DE CITAÇÃO DA PARTE BENEFICIÁRIA DA DECISÃO RECLAMADA (ART. 989, III, DO CPC). INOCORRÊNCIA. ANISTIA. LEI 8.878/1994. RECOMPOSIÇÃO SALARIAL. VIOLAÇÃO À SUMULA VINCULANTE 10. AGRAVO DESPROVIDO. 1. As razões que poderiam ter sido deduzidas na contestação, a fim de influir no julgamento da Reclamação, foram devidamente apresentadas no presente recurso de Agravo. Incide, portanto, a regra processual segundo a qual não haverá declaração de nulidade quando não demonstrado o efetivo prejuízo causado à parte (pas de nulitté sans grief). 2. Ao reconhecer o direito à recomposição salarial da autora no mesmo nível da tabela salarial dos demais trabalhadores que permaneceram em atividade, com base no tempo de afastamento como se de serviço fosse, tal qual ocorre na suspensão do contrato de trabalho, prevista no art. 471, da CLT, o acórdão reclamado produz efeito patrimonial retroativo, o que é vedado pelo art. 6º da Lei 8.878/1994. 3. Embora não tenha declarado expressamente a inconstitucionalidade incidental, o órgão fracionário afastou a aplicação da norma sem aplicação do art. 97 da CF/88, violando o enunciado da Súmula Vinculante 10 por desrespeito à Cláusula de Reserva de Plenário. 4. Recurso de Agravo a que se nega provimento”. (Rcl 66826 AgR, Rel. Min. ALEXANDRE DE MORAES, Primeira Turma, DJe 14.6.2024)



    Seguindo a mesma orientação, cito os seguintes precedentes monocráticos: Rcl 66.826, Rel. Min. Alexandre de Moraes, DJ 26.3.2024; Rcl 63.002/MG, Rel. Min. Cristiano Zanin, DJe 30.11.2023; Rcl 59.890/DF, de minha relatoria, DJe 17.11.2023; Rcl 63.600/MG, Rel. Min. Alexandre de Moraes, DJe 13.11.2023; Rcl 57.356/MG, Rel. Min. Edson Fachin, DJe 3.7.2023; Rcl 57.955/MG, Rel. Min. Dias Toffoli, DJe 20.6.2023; Rcl 59.107/MG, Rel. Min. Luís Roberto Barroso, DJe de 5.5.2023; Rcl 51.185/MG, Rel. Min. André Mendonça, DJe 25.4.2023; e Rcl 59902/MG, Rel. Min. Cármen Lúcia, DJe 23.5.2023.



    Ante o exposto, julgo procedente o pedido formulado na presente reclamação, para cassar o acórdão reclamado, formalizado pelo Tribunal Superior do Trabalho nos autos do Processo 0101554-23.2016.5.01.0047, e determinar que outro seja proferido, com observância da Súmula Vinculante 10 do STF. 



    Comunique-se. Publique-se.



    Brasília, 15 de agosto de 2024.



Ministro GILMAR MENDES



Relator



Documento assinado digitalmente